Tribunal: TJSP
Processo: 2128534-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual. Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida consistente em determinar a suspensão ou exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como obstar a prática de atos executórios por parte do banco réu. Insurgência. Inadmissibilidade. Alegações de juros, taxas, cláusulas e despesas abusivas, além de ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual. Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida consistente em determinar a suspensão ou exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como obstar a prática de atos executórios por parte do banco réu. Insurgência. Inadmissibilidade. Alegações de juros, taxas, cláusulas e despesas abusivas, além de ausência de transparência dos extratos bancários, que são no mínimo controversas e, portanto, desprovidas de verossimilhança a permitir, neste momento processual, o deferimento da tutela de urgência. Inexistência de suporte fático suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante de que seja obstado o cadastro de seu nome em bancos de dados de inadimplentes e suspensas cobranças. Súmula no 380 do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.